Tribunal: TJSP
Processo: 1134978-29.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Prescrição. Apuração de fato no juízo criminal. Causa de suspensão. Incidência do disposto no artigo 200 do Código Civil. Prazo prescricional suspenso a partir do oferecimento da denúncia. Prescrição não consumada. Atropelamento da autora. Ausência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Dever de indenizar reconhecido. Pensionamento por ilícito civil não se confunde com

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Prescrição. Apuração de fato no juízo criminal. Causa de suspensão. Incidência do disposto no artigo 200 do Código Civil. Prazo prescricional suspenso a partir do oferecimento da denúncia. Prescrição não consumada. Atropelamento da autora. Ausência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Dever de indenizar reconhecido. Pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social. Jurisprudência do STJ. Ressarcimento de despesas com tratamentos. Dano moral caracterizado. Indenização reduzida em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000461529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1134978-29.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
NAVES DO NASCIMENTO, é apelada JERÔNIMA FERREIRA LAGES.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 22 de junho de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1134978-29.2016.8.26.0100
2/11
32a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelação n. 1134978-29.2016.8.26.0100
Apelante: José Naves do Nascimento
Apelada: Jerônima Ferreira Lages
Voto n. 19.136
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
Prescrição.
Apuração de fato no juízo criminal. Causa de
suspensão. Incidência do disposto no artigo
200 do Código Civil. Prazo prescricional
suspenso a partir do oferecimento da
denúncia.
Prescrição
não
consumada.
Atropelamento da autora. Ausência de culpa
exclusiva ou concorrente da vítima. Dever de
indenizar reconhecido. Pensionamento por
ilícito civil não se confunde com o pago pela
Previdência Social. Jurisprudência do STJ.
Ressarcimento de despesas com tratamentos. Dano moral caracterizado. Indenização reduzida em atenção aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Recurso provido em parte.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a sentença de fls. 296/305, cujo relatório adoto, complementada
às fls. 308/309 e 312 (embargos de declaração), preferida pelo juiz da
32a Vara Cível do Foro Central da Capital, Dr. Fábio de Souza Pimenta,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o
réu ao pagamento de indenização por danos materiais, fixada em R$
7.918,76, pagamento do equivalente a 38% do salário mínimo enquanto
perdurar a deficiência da autora e indenização por danos morais no valor
de R$ 60.000,00. Ante a sucumbência recíproca, condenou as partes ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% do valor da condenação.
Segundo o recorrente, réu, a sentença deve ser
anulada, preliminarmente, porque operou-se a prescrição, pois “o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1134978-29.2016.8.26.0100
3/11
acidente de trânsito noticiado na petição inicial ocorreu na data de
15/12/2012, porém a presente demanda só veio a ser distribuída na
data de 12/12/2016, deixando passar 04 (quatro) anos após o
evento alegado pela Recorrida como ato ilícito do Recorrente”. No
mérito defende “culpa exclusiva da vítima como causa excludente de
responsabilidade civil”, pois a vítima “não se atentou ao tráfego de
veículos ao seu redor e iniciou a travessia totalmente distraída”.
Alternativamente, sustenta a culpa concorrente da vítima. Ainda, aduz o
não cabimento do pensionamento mensal e das indenizações por danos
materiais e danos morais.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 347/349)
e respondido (fls. 354/365).
Distribuído o processo na forma da Resolução
n. 772/2017 do OETJSP, houve oposição ao julgamento virtual (fls. 374).
Esse é o relatório.
O recurso merece parcial provimento apenas
no tocante ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais.
Assim constou da r. sentença: “é certo que era
possível que o requerido tivesse tempo de observar com antecedência, em seu campo visual, que a autora estava
atravessando a rua, de modo a lhe possibilitar que diminuísse a
velocidade de seu veículo e/ou desviasse da autora claro, casso
estivesse atento e em velocidade razoável para o local. Porém, ao
contrário o que se vê na gravação é que o réu conduzia o veículo com
imprudência (pela alta velocidade), negligência (pela desatenção
quanto ao movimento da rua em que transitava com a presença da
autora que então atravessava a pista de rolamento do local) e
imperícia (pela incapacidade de conseguir frear ou desviar o veículo
do corpo da autora sem atingi-la) [fls. 300].
E continua: “restou configurada, portanto, a
responsabilidade do requerido pelo acidente relatado na inicial, do
qual decorreram as lesões de natureza permanente na parte autora
(cotovelo direito, punho direito e joelho direito, com percentual de
comprometimento patrimonial físico de 38,75% - Laudo de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1134978-29.2016.8.26.0100
4/11
227/258), eis que o condutor requerido tinha o dever de cautela ao
trafegar pela via, dado que o pedestre é parte mais vulnerável no
trânsito” (fls. 301).
Pois bem.
Em primeiro lugar, não há que se falar em
prescrição.
Não há dúvida de que o acidente de trânsito
que vitimou a autora ocorreu em 15-12-2012 (fls. 123/126). Não se
discute, ainda, que a demanda foi proposta em 12-12-2016 e que o
prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento pelos danos
causados em decorrência de acidente de trânsito é de três anos,
conforme previsto no artigo 206, § 3o, V, do Código Civil.
Todavia, diferentemente do que pretende
canalizar o réu, não é caso de reconhecimento da prescrição.
Explica-se.
Como se sabe, em princípio, a responsabilidade
civil é independente da criminal. Essa é a regra estampada no artigo 935
do CC. De fato, não é necessário aguardar o término da ação penal para
que seja iniciada a demanda indenizatória pelo mesmo fato apurado
naquele juízo. Isso ocorre porque é possível que uma conduta configure
ilícito civil, mas não caracterize ilícito penal.
Entretanto, essa independência entre juízo
cível e criminal não é absoluta; com efeito, existe “certa influência de
uma sobre a outra, de tal sorte que a decisão criminal pode até
importar preclusão ao pronunciamento da decisão cível. [...] Nos
casos em que o fato gerador da responsabilidade criminal e civil é
um só, materialmente idêntico, a boa realização da justiça impõe que
a verdade sobre ela seja também una. A ação penal e a
indenizatória constituem, em última instância, um duplo processo de
responsabilização pelo mesmo fato danoso, não sendo justificáveis
decisões
conflitantes”
(Sergio
Carvalieri
Filho,
Programa
de
Responsabilidade Civil, 9a edição, São Paulo, Atlas, 2010, pp. 541-542).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1134978-29.2016.8.26.0100
5/11
Nesse contexto, o artigo 200 do Código Civil,
buscando evitar o conflito de decisões nos juízos penal e cível,
expressamente regulou que “quando a ação se originar de fato que
deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes
da respectiva sentença definitiva” [grifei].
Pela sistemática inaugurada pelo dispositivo
citado alhures, quando iniciada a ação penal momento em que se pode
falar, por certo, em juízo criminal
o prazo prescricional para a
demanda indenizatória fica suspenso até que seja proferida decisão
criminal definitiva, absolutória ou condenatória. No primeiro caso, deve-
se ajuizar ou dar continuidade ao processo cível e, no segundo caso,
basta a execução da sentença criminal condenatória transitada em
julgado (artigo 475-N, II, do CPC/73).
Dessa forma, este Tribunal já decidiu, de
forma clara e acertada, que “a potencial repercussão penal do fato
ilícito não acarreta, de per si, impedimento ao próprio início do lapso
prescricional civil, como se fosse necessário aguardar a verificação
sobre se alguma ação penal foi ajuizada e, a rigor, até o término da
prescrição penal, só então se iniciando a civil. Segundo se entende,
de resto como expresso no preceito citado, havendo apuração no
juízo penal, o prazo não corre. Portanto, tendo-se iniciado seu
curso, ele se suspende com a instauração da ação penal. Ou seja,
nem se obsta o início do curso do prazo da prescrição e nem, ao
revés, se prorroga o seu término. Apenas o interregno deixa de
correr até solução da lide penal” [grifei] (TJSP, Apelação n.
0179275.22.2008.8.26.0000,
1a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
05-03-2013, rel. Des. Claudio Godoy).
Vale dizer, “a disposição do art. 200 do CC
só terá incidência e eficácia e, somente então, o prazo prescricional
será suspenso, apenas se a ação penal, pública ou privada, for
efetivamente ajuizada. Essa é a única exegese possível, pois, do
contrário, daria azo a subterfúgios e má-fé, com possibilidade de
manipulação, pois bastaria a vítima não ingressar com a ação penal
privada ou o Ministério Público não oferecer a denúncia para protrair
indefinidamente no tempo o termo a quo da prescrição. Ora, se
fosse assim, o quantum do prazo prescricional acabaria ficando no
poder dispositivo da vítima, o que não se pode admitir” [grifei] (Rui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1134978-29.2016.8.26.0100
6/11
Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil Doutrina e Jurisprudência, 8a
edição, São Paulo, RT, 2011, p. 245).
No mesmo sentido: 1) TJSP, Agravo de
Instrumento n. 0016219-40.2013.8.26.0000, 34a Câmara de Direito
Privado, j. 08-04-2013, rel. Des. Soares Levada; 2) TJSP, Apelação n.
0005623-84.2010.8.26.0005,
4a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
06-05-2013,
rel.
Des.
Rui
Stoco;
3)
TJSP,
Apelação
n.
0069315-09.2009.8.26.0000, 25a Câmara de Direito Privado, j.
24-10-2012, rel. Des. Hugo Crepaldi; e 4) TJSP, Apelação n.
0232295-25.2008.8.26.0100, 22a Câmara de Direito Privado, j.
14-06-2012, rel. Des. Roberto Mac Cracken.
Na espécie, em razão do acidente de trânsito,
houve oferecimento de denúncia contra o réu em 25-05-2015. Naquela
ação restou declarada extinta a punibilidade, por cumprimento da
transação penal em 20-01/2017, que transitou em julgado para o
Ministério Público em 08-02-2017 (ver extrato de movimentação
processual dos autos n. 0023785-84.2013.8.26.0050 no sítio eletrônico
deste Tribunal).
Desse modo, impossível se falar em prescrição.
Em segundo lugar, a culpa do réu pelo acidente
está suficientemente demonstrada nestes autos.
Restou incontroverso que no dia 15-12-2012,
por volta das 16h30min, ao tentar realizar a travessia da rua Piratininga,
na altura do número 477, a autora foi atropelada pelo veículo do réu.
Com efeito, não foi demonstrada nenhuma
conduta da vítima que constituísse causa determinante do acidente, não
havendo que se falar em culpa exclusiva ou concorrente apta a romper o
nexo de causalidade.
Independentemente de a travessia ter se dado
fora da faixa de segurança, certo é que o condutor do veículo deve
observar com muita atenção a movimentação das pessoas e coadunar a
velocidade segundo as circunstâncias do local. E por quê? Porque o
entendimento sobre o tema canaliza para a assertiva da perfeita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1134978-29.2016.8.26.0100
7/11
previsibilidade de que, de um momento para o outro, algum pedestre
desatento ou com pressa cometa algum desatino e ingresse na pista de
rolamento. “Por isso coloca-se sempre o motorista em grau maior de
responsabilidade pelos eventos que podem ocorrer envolvendo
pedestres.
Sua
culpa
é
presumida” (Arnaldo
Rizzardo,
Responsabilidade civil, p. 764), inclusive com respaldo no art. 29, § 2o, do
CTB.
Nesse sentido, nos termos do artigo 28 do
CTB, “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu
veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à
segurança do trânsito”.
No caso, não há nenhuma alegação ou evidência
de que o réu teve problemas de visibilidade ou problemas mecânicos que
o impedisse de frear ou desviar o veículo a fim de evitar o
atropelamento da autora.
Ademais, nos dizeres do apelante: ”cumpre
ressaltar que o veículo do Recorrente se encontrava em perfeito
estado de conservação e funcionamento, com freios, direção, parte
elétrica e pneus plenamente satisfatórios, como asseverou o Sr.
Perito” (fls. 321).
Nesse contexto, não há como afastar a culpa
do réu pelo acidente causado por seu veículo, cuja ocorrência restou
demonstrada.
Em terceiro lugar, no tocante ao valor dos
danos materiais, o réu impugnou os reclamos da autora nesse particular.
Ela, por sua vez, trouxe aos autos “recibos referentes à fisioterapia
(fls. 17/27); notas fiscais (fl. 28); nota fiscal no valor de R$50,00
referente ao aluguel de um andador (fl.29); protocolo referente ao
aluguel de cadeiras de rodas mediante cheque caução no valor de R$
325,00 (fl. 32), notas fiscais referente a exames de laboratório no
montante de R$ 1.413,76 (R$ 586,15; R$ 411,59 e R$ 416,02
fls. 33/34 e 36) e recibo de pagamento de consulta ortopédica no
valor de R$ 350,00 (fl. 35) [fls. 302/303].
Sendo assim, os comprovantes de gastos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1134978-29.2016.8.26.0100
8/11
discriminados acima são de fato verossímeis. Dessa forma não há como
negar que a autora cumpriu com o ônus probatório que lhe é imposto pelo
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
De mais a mais, não há que se falar em
irregularidade dos recibos de fisioterapia (fls. 17/27), uma vez que a
ausência do CPF do prestador de serviços, por si só, não tem o condão de
invalidá-los. Conforme se verifica pelos documentos carreados aos autos
e o laudo pericial de fls. 227/258, a autora se submeteu a diversas
cirurgias para a correção das fraturas decorrentes do acidente,
permanecendo em tratamento pelo período de 15-12-2012 a 12-2015 (fls.
255), necessitando do tratamento fisioterapêutico.
Além do mais, ao contrário do que entende o
apelante, o percebimento de proventos de aposentadoria não obsta o
recebimento da indenização por danos materiais. Nesse passo, “o
pensionamento por ilícito civil, hipótese dos autos, não se confunde
com aquele pago pelo órgão previdenciário, por serem de naturezas
distintas, a permitir a coexistência e a cumulação destas verbas”
(TJSP, Apelação n. 0000513-57.2009.8.26.0420, 35a Câmara de Direito
Privado, j. 27-01-2014, rel. Des. Mendes Gomes).
Nesse sentido: “o pensionamento por ilícito
civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter
origem diversa, de sorte que possível a concomitância entre ambos,
não ficando eximido o causador do sinistro se, por ventura, a vítima
ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS” (STJ, AREsp
1618401 SP 2019/0341025-8, 3a Turma, j. 02-03-2020, rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze).
Na espécie, a perícia médica foi clara ao
identificar as limitações experimentadas pela autora em decorrência do
acidente sofrido: “a pericianda pode executar atividades em posição
sentada na maior parte do tempo e que não exijam longas
caminhadas, subir/descer escadas continuamente, carregar peso com
membro superior direito e movimentar repetidamente o cotovelo
direito. Por isso, é considerada como parcial e definitivamente
incapaz para o desempenho de sua capacidade habitual
(correspondente ao comprometimento definitivo da integridade física,
com repercussão nas atividades da vida diária, incluindo as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1134978-29.2016.8.26.0100
9/11
familiares, sociais e de lazer” (fls. 255), concluindo pelo percentual de
comprometimento patrimonial físico de 38,75% (fls. 256).
No que toca à sua extensão no tempo,
considerando que a incapacidade da autora é permanente, a pensão é
vitalícia e não possui limitação de idade, diferentemente do que ocorre
com a pensão por morte do artigo 948, inciso II, do Código Civil: “a
pensão por incapacidade permanente decorrente de lesão corporal é
vitalícia, não havendo o limitador da expectativa de vida” (STJ, REsp
n. 1.278.627, 3o Turma, j. 18-12-2012, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino).
Desse modo, força reconhecer que está
correta a decisão que condenou o apelante ao pagamento de indenização
por danos materiais à apelada.
Em quarto lugar, não há como afastar a
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
Nessa senda, "na concepção moderna da
teoria da reparação de danos morais prevalece, de início, a
orientação de que a responsabilização do agente se opera por força
do simples fato da violação. Com isso, verificado o evento danoso,
surge, 'ipso facto', a necessidade de reparação, uma vez presentes
os pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem duas
consequências práticas de extraordinária repercussão em favor do
lesado: uma, é a dispensa da análise da subjetividade do agente;
outra, a desnecessidade de prova do prejuízo em concreto. Nesse
sentido, ocorrido o fato gerador e identificadas às situações dos
envolvidos, segue-se à constatação do alcance do dano produzido,
caracterizando-se o de cunho moral pela simples violação da esfera
jurídica, afetiva e moral, do lesado. Ora, essa verificação é
suscetível de fazer-se diante da própria realidade fática, pois, como
respeita à essencialidade humana, constitui fenômeno perceptível por
qualquer homem normal" (Carlos Alberto Bittar, Reparação Civil por
Danos Morais, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1993, p. 202-203).
Nessa quadra, a teoria contemporânea sobre os
danos morais e, especificamente, sobre a sua prova pode ser assim
sintetizada: “dano moral, exatamente porque moral, dispensa sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1134978-29.2016.8.26.0100
10/11
demonstração. Afere-se se segundo o senso comum do homem médio”
(TJSP, Apelação n. 0520144-89.2010.8.26.0000, 28a Câmara de Direito
Privado, j. 24-08-2012, rel. Des. Júlio Vidal).
É essa a orientação do próprio Superior
Tribunal de Justiça: em se tratando de dano moral, “a responsabilização
do agente opera-se por força do simples fato da violação, de modo
a tornar-se desnecessária a prova concreta do prejuízo” (STJ,
Informativo de Jurisprudência n. 404, período de 24 a 28 de agosto de
2009).
A respeito, aliás, já decidiu esta Câmara: 1)
TJSP, Apelação n. 9001070-50.2011.8.26.0506, 28a Câmara de Direito
Privado, j. 04-09-2012, rel. Des. Cesar Lacerda; 2) TJSP, Apelação n.
0004846-14.2009.8.26.0368, 28a Câmara de Direito Privado, j.
20-08-2012,
rel.
Des.
Júlio
Vidal;
e
3)
TJSP,
Apelação
n.
9221543-15.2006.8.26.0000, 28a Câmara de Direito Privado, j.
16-08-2011, rel. Des. Mello Pinto.
Contudo, assiste parcial razão ao réu no que
tange ao valor do dano moral. No que concerne à fixação da indenização
por danos morais, como se sabe, não existem critérios fornecidos pela
lei, de modo que “o arbitramento da condenação a título de dano
moral deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de
culpa, ao porte empresarial das partes, suas atividades comerciais,
e, ainda, ao valor do negócio, orientando-se o juiz pelos critérios
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade,
valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da
vida, notadamente à situação econômica atual, e às peculiaridades
de cada caso” (STJ, REsp n. 173.366-SP, 4a Turma, j. 03-12-1998, rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).
Assim,
atento
aos
princípios
da
proporcionalidade, razoabilidade e adequação, tendo em conta as
circunstâncias que envolveram o fato, as condições econômico-
financeiras da parte ofensora, assim como o grau da ofensa moral e a
preocupação de não permitir que a condenação passe despercebida,
consistindo, destarte, no necessário efeito pedagógico de evitar futuros
e análogos fatos, entendo justo reduzir o valor ao patamar de R$
45.000,00, mantida a incidência dos juros moratórios e da correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1134978-29.2016.8.26.0100
11/11
monetária tal como estabelecida pelo juízo de primeiro grau.
Por fim, rigorosamente, verifica-se que o
apelante não tem interesse recursal em questionar o termo inicial dos
juros moratórios da indenização por danos morais, uma vez que pleiteia a
incidência de juros “a partir do arbitramento” (fls. 345), o que restou
deferido r. sentença.
Posto isso, dou parcial provimento ao recurso,
nos moldes indicados alhures.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica